Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA SELIC. METODOLOGIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal.
2.O embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação da EC no 113/2021, ao suposto anatocismo na atualização do débito e à constitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há obscuridade, contradição ou omissão na decisão quanto à aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019; (ii) se houve capitalização indevida de juros; (iii) se caberia declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (iv) se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a aplicação da EC no 113/2021, reconhecendo a Taxa SELIC como índice único para atualização, remuneração e mora, nos termos do art. 3o da emenda e do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
6. Não se configurou anatocismo, pois a metodologia de cálculo observou a incidência da SELIC de forma acumulada mensalmente, sem capitalização.
7. A alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi afastada, em consonância com a jurisprudência pacífica do Tribunal.
8. O acórdão embargado examinou todas as matérias devolvidas, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento (CPC, art. 1.025).
9. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, ausente abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. A aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, que adotam a Taxa SELIC como índice único, não implica anatocismo. 3. Não procede a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019. 4. O prequestionamento não exige a expressa menção aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria”.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022 a 1.025; CC, art. 884; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: N/H